Tribunal: TJDFT
Processo: 0732954-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA. PERSONALIDADES DIVERSAS. DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO IGES PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de cobrança em razão de inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da pessoa física ajuizar ação de cobrança em razão de alegado descumprimento contratual pactuado com a pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.
3.1. No caso em análise o contrato de prestação de serviço foi pactuado com a pessoa jurídica, não sendo possível reconhecer a legitimidade da pessoa física em ajuizar ação de cobrança, considerando a distinção entre as personalidades.
4. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, conforme os arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso da associação conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso do IGES prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17, 18, 85.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2023241 da Relatoria da Desembargadora Giselle Rocha Raposo na 2a Turma Recursal. Acórdão no 1916224 da Relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho de Assis na 4a Turma Cível. Acórdão no 2015408 da Relatoria do Desembargador Luis Eduardo Yatsuda Arima na 1a Turma Recursal.